Tribunal: STF
Processo: ARE 838798
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido.



    1. O dispositivo constitucional invocado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto de embargos declaratórios para sanar eventual omissão no julgado recorrido. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    3. Para se chegar a conclusão em sentido diverso daquela do acórdão recorrido necessário seria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.